Tribunal: TJMT
Processo: 1021695-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021695-69.2021.8.11.0003
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
APELADO: JERONIMA PIRES BENEDITA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese, o banco não comprovou a contratação ou adesão da autora, de modo que se mostra indevida.
Entretanto, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. O mero aborrecimento da relação comercial que a parte possui com a instituição bancária, não enseja o dever de indenizar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021695-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMA PIRES BENEDITA - CPF: 304.062.851-87 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS –
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE
– AUSÊNCIA DE DESCONTOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese, o banco não comprovou a contratação ou adesão da autora, de modo que se mostra indevida.

Entretanto, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. O mero aborrecimento da relação comercial que a parte possui com a instituição bancária, não enseja o dever de indenizar
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1021695-69.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: JERONIMA PIRES BENEDITA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,

Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos,
ajuizada por
JERONIMA PIRES BENEDITA
,

que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida restitua a autora ao valor debitado indevidamente no seu benefício previdenciário, de forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desconto e condenou o demandado, a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$8.000,00 (oito mil reais) acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
o RMC contestado pelo cliente não trata de desconto e sim uma margem (informativo), pois em caso de utilização do cartão mensalmente será descontado em folha ou benefício, caso o valor da fatura seja superior à margem consignável o titular deverá realizar o pagamento do saldo devedor restante para evitar a incidência de juros, o valor não está sendo descontado do benefício, e somente seria realizado quando cliente utilizasse o cartão sendo que este será automaticamente descontado do benefício e cliente deverá pagar o saldo remanescente
” (sic).

Sustenta que a parte autora não sofreu nenhum dano material e nem foi impedida de realizar qualquer empréstimo por causa da margem reservada, pois o valor exposto no histórico é apenas uma margem informativa, a própria parte autora afirmou que não utilizou o cartão, portanto não foi gerado faturas e não foi cobrado nenhum valor.

Assevera que as informações contidas no histórico, o valor de R$37,48 não foi descontado do valor total recebido pela parte autora, os valores que foram descontados foi somente o empréstimo com parcela de R$56,86, tendo a parte autora recebido o valor líquido de R$897,14 (R$954 – R$56,86).

Aduz que “
a parte não utilizou o cartão então a margem não foi utilizada e caso a margem tenha sido utilizada, o extrato do INSS não é o meio de prova capaz de comprovar o dano material, a parte autora deveria ter juntado nos autos o contracheque do seu benefício que demonstraria quais os valores foram descontados. Sendo assim a parte não comprovou dano material, pois o histórico juntado não demonstra os descontos alegados
” (sic)

Ressalta que “
não há indício algum de que tenha, efetivamente, sido a parte Demandante humilhada, destratada, impedida de realizar transações mercantis, contrair empréstimos ou de movimentar sua conta bancária
”, ou seja, não restou comprovado o dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, o suposto descumprimento do dever legal não tem o condão de configurar a ocorrência de danos morais, sendo necessária a demonstração de alguma situação que extrapolasse os aborrecimentos diários, o que não ocorreu, a parte apenas alega que não teve o cheque sem fundo devolvido e que por isso sofreu um dano moral.

Afirma que,
“a parte autora não foi impedida de obter outros empréstimos com outras instituições financeiras por causa da Reserva de Margem do cartão de crédito. Tal fato não foi provado nos autos, a parte sequer trouxe qualquer simulação ou negativa de empréstimo que tenha sido motivada pela reserva de margem questionado
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização, bem como que os juros e correção monetária sejam a partir da data do arbitramento da decisão (Id 171752133).

A apelada ofertou as contrarrazões, em suma, aduz que “
a PARTE RECORRENTE não trouxe aos autos o documento de contratação relativo a PARTE RECORRIDA, nem do cartão ao qual aduz que foi contratado pela PARTE RECORRIDA e que produziu a reserva de margem, tampouco de qualquer solicitação de valores que poderiam originar os descontos sofridos em seu benefício
” (sic), postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 171752135).

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 171772665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JERONIMA PIRES BENEDITA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
,
alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo via cartão de crédito n. 20170322284055332000 com início dos descontos 22/01/2017 e com ultimo desconto efetivado no valor de R$ 41,80, todavia nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada de origem,
julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida
restitua a autora ao valor debitado indevidamente no seu benefício previdenciário, de forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desconto e condenou o demandado, a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$8.000,00 (oito mil reais) acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem, c
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, compulsando os autos e as provas produzidas verifica-se que
a operação objeto da lide não se concretizou, tendo apenas havido a reserva de margem consignável, sem ter ocasionado descontos no benefício da parte Autora.

Isso porque extrai-se dos extratos do INSS apresentados pela própria parte autora na inicial (Id 171752108) que apenas consta “
reserva de margem consignável
” (RMC) inicialmente no valor R$ 37,48, porém, sem qualquer desconto efetivado em seus proventos.

Acrescento, ainda, que a parte autora não apresentou aos autos, nenhuma prova da impossibilidade de contratar um novo empréstimo, a fim de sopesar eventual reparação por danos morais.

Ademais, o apelante demonstra o cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento da Reserva de Margem consignável conforme se observa no Id 171752123.

Desse modo,
deve ser rechaçada a pretensão indenizatória de danos materiais em razão da ausência de comprovação de qualquer desconto, mas tão somente a reserva de margem, e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais, se tratando os fatos de mero dissabor do cotidiano.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA O PRIMEIRO DESCONTO
– INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data programada para o primeiro desconto, torna-se impossível qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.
II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano material ou moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida. III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da assistência judiciaria gratuita”
(N.U 1052218-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)
(grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C DANO MORAL –
RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO E ADESÃO NÃO COMPROVADOS PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese o banco recorrido não comprovou a contratação ou adesão da autora, pois o contrato e termo juntados aos autos não guardam qualquer relação com a anotação realizada no benefício previdenciário da autora. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC”
(TJ-MT
10000613920208110007
MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO SEM DESCONTO DE PARCELAS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ou seja, quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal, eis que contrato foi cancelado e não houve qualquer desconto em seu benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada
”
(N.U 1016417-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)
(grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo Códex, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023